Tribunal: STF
Processo: Rcl 49435
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 15.9.2021 por Município de Santo Anastácio/SP contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau/SP no Processo n. 1000998-43.2020.8.26.0553, pela qual teria sido aplicada indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
O caso
    2. Em 9.10.2020, o Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Anastácio/SP assim decidiu: 
    “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada por ROGÉRIO GONÇALVES DE ANDRADE em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO, e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: A) Declarar que é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade e 1/3 de férias; B) Condenar a requerida a restituir a parte autora os valores descontados a esse título com os respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal. Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 870947, em 20/09/17 (…) C) reconhecer a natureza alimentar do crédito e determinar que a execução seja feita nos termos do artigo 13, inciso I, e § 2º da Lei n.º 12.153/09. Isentos dos ônus da sucumbência por previsão legal. P.I.C.” (fls. 183-184, e-doc. 3).
    Em 12.3.2021, a Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal – Presidente Venceslau negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: 
    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO DE FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA APRECIAR A MATÉRIA - RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA MUNICIPAL, RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E PELO REPASSE AO ÓRGÃO FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 252, e-doc. 3). 
    Contra essa decisão Município de Santo Anastácio/SP interpôs recurso extraordinário, inadmitido (fl. 303, e-doc. 3), e agravo, ao qual negado provimento (fl. 529, e-doc. 3).
    3. Município de Santo Anastácio ajuíza a presente reclamação, na qual alega que, “a despeito da demonstração, pela Fazenda Municipal, da inaplicabilidade do tema n. 163 de repercussão geral ao caso dos autos, por não envolver servidor público federal vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (mas sim servidor de Município, vinculado ao RGPS/INSS), o Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Presidente Venceslau manteve sentença” (fl. 2). 
    Afirma teratologia da decisão reclamada, “especialmente se considerarmos que o Município de Santo Anastácio, desde 01 de junho de 1999, por meio do art. 2º da Lei Complementar n. 27/1.999, anexa, optou por extinguir o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o Regime Geral de Previdência Social” (fl. 5). 
    Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a “inaplicabilidade do tema n. 163 de repercussão geral a ações ajuizadas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (a exemplo das ações ajuizadas por empregados públicos celetistas ou servidores públicos municipais)” (fl. 5). 
    Argumenta que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica (REsp 1.358.281/SP e REsp 1.066.682) no sentido da incidência de contribuição previdenciária sobre serviços extraordinários (horas extras), adicionais noturno e de insalubridade, e gratificação natalina, de forma que, não fosse a referida aplicação indevida, o Colégio Recursal não teria como deixar de se curvar ao entendimento do STJ” (fls. 7-8).
    Pede a procedência da presente reclamação, para que “o acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Presidente Venceslau seja cassado, determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema n. 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal” (fls. 8-9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno para manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado incorretamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou não incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Esta a ementa do julgado: 
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (DJe 22.3.2019).
    Na espécie em exame, pela decisão reclamada foi negado seguimento ao recurso extraordinário, porque no julgado recorrido se reconheceu “a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária” e que “ao caso sub examine foi aplicado o que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal”, ao julgar o RE n. 593.068, representativo do Tema 163 (fl. 303, e-doc 3). 
    Embora se alegue não ser caso de aplicação do Tema 163 da repercussão geral, a Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo corretamente assentou a incidência, na espécie, do decidido no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, paradigma do Tema 163, ao manter a sentença pela qual se declarou ser “indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o Adicional de Insalubridade e 1/3 de férias” e concluir:
    “No mérito, a questão dos autos foi objeto do RE 593068/SC, julgado em 11/10/2018 pelo Supremo Tribunal Federal e que teve repercussão reconhecida por meio do Tema n. 163, tendo sido fixada a seguinte tese (…).
    (…) esse tema foi recentemente debatido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0000047-10.2015.8.26.9035, oportunidade em que se reconheceu que o Adicional de Insalubridade não deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais. (…).
    Em razão de seu caráter indenizatório e eventual, conforme fundamentos acima, não deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público municipal. 
    Da mesma forma, as verbas correspondentes ao terço constitucional de férias possuem natureza indenizatória e não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. (…).
    Com essas observações, na forma do artigo 46 da Lei Federal 9.099/95, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos” (fl. 255-256, e-doc. 3). 
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, a afastar o cabimento da reclamação. No mesmo sentido são os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.301-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 - TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). 
    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se ‘configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado’ (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC” (Rcl n. 40.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora